Tribunal: TJPA
Processo: 0804145-93.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804145-93.2019.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MANOEL FERREIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o Município de Castanhal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de acidente de trânsito que vitimou fatalmente a esposa do autor, Julielma Pinto da Silva, atropelada por caminhão pertencente ao ente público. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Município, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Município de Castanhal é responsável pelo acidente que resultou no falecimento da vítima; e (ii) se os valores fixados para a indenização por danos morais e materiais são razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do ente público é aplicada, conforme o art. 37, §6º da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa do agente, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

4.

Não restou comprovada nos autos a culpa exclusiva da vítima. O conjunto probatório evidenciou que a omissão do Município, quanto à sinalização da via pública, contribuiu para o acidente.

5.

O valor de R$ 50.000,00 arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional ao sofrimento causado ao autor pela perda de sua esposa, bem como a fixação de pensão mensal com base no salário-mínimo é adequada diante das condições econômicas da vítima e sua expectativa de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

"1. O ente público responde objetivamente por danos causados em acidente de trânsito envolvendo veículos de sua frota, desde que comprovado o nexo causal. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, em conformidade com o sofrimento suportado pela vítima."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MUNICIPIO DE CASTANHAL, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação De Indenização Por Danos Morais e Materiais,
proposto por MANOEL FERREIRA RAMOS, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Em síntese, o apelado requereu a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização pelos danos resultantes de um acidente de trânsito que vitimou fatalmente a sua esposa, Julielma Pinto da Silva, em 13 de junho de 2019, quando ela trafegava de bicicleta em via pública e foi atropelada por um caminhão de propriedade do Município de Castanhal.

Na inicial, o autor alegou que o acidente se deu por culpa exclusiva do condutor do caminhão, que não teria adotado as devidas precauções na condução do veículo. O autor sustentou que sua esposa era responsável pelo sustento da família e pleiteou a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$337.324,00, além de R$99.800,00 a título de danos morais. Requereu, liminarmente, o pagamento de uma pensão mensal de R$665,32.

O juízo de primeiro grau deferiu o benefício da justiça gratuita. O Município de Castanhal, em sua contestação, alegou a culpa exclusiva da vítima, sustentando que esta não observou a sinalização do condutor do caminhão, colocando-se no chamado "ponto cego". Argumentou ainda pela ausência de nexo de causalidade e pela inexistência de comprovação da dependência econômica entre o autor e a vítima, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após réplica e tentativas infrutíferas de conciliação, o processo foi julgado antecipadamente.

A sentença de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do Município pelos danos causados, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Considerando a ausência de provas que corroborassem a tese de culpa exclusiva da vítima, o juízo de origem fixou o pagamento de indenização pelos danos materiais em 1/3 do salário-mínimo, a ser pago desde o óbito até a data em que a vítima completaria 76 anos. Além disso, condenou o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora (ID.

19643861). Confira-se:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) Condenar a requerida a pagar ao autor a título de danos materiais, em parcela única (artigo 950 do CC), o valor de 1/3 do salário-mínimo desde a data do óbito a data em que a vítima completaria 76 anos, valor calculado e atualizado em liquidação de sentença.

b) Condenar a requerida a pagar ao autor a título de danos morais o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos pelo IPCA-A desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança desde o evento.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Por fim, condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I c/c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Sentença sujeita a recurso voluntário e reexame necessário (art. 496, I do Código de Processo Civil).”

Inconformado, o Município interpôs a presente apelação (ID. 19643862), reiterando os argumentos de culpa exclusiva da vítima e sustentando a ausência de responsabilidade civil, uma vez que, segundo a defesa, o acidente foi ocasionado pela própria conduta imprudente da vítima. Alternativamente, requereu a redução do valor da indenização para evitar enriquecimento ilícito por parte do autor.

Em contrarrazões (ID. 19643866), a parte autora argumentou que a responsabilidade do ente público é objetiva e que a versão apresentada pelo Município não se sustenta, uma vez que a vítima foi atingida por manobra imprudente do condutor do caminhão. Defendeu a manutenção da sentença quanto ao valor arbitrado para a indenização por danos materiais e morais, destacando que o montante fixado pelo juízo de origem foi razoável e proporcional ao sofrimento causado pela perda da esposa.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 19739079.

O Ministério Público, ao se manifestar nos autos, opinou pelo desprovimento do recurso, considerando que os elementos de prova dos autos corroboram a sentença proferida, devendo ser mantida a condenação imposta ao Município de Castanhal (ID19808152).

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do município no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por morais e materiais encontram-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a Teoria do Risco Administrativo.

Dessa forma, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Por outro lado, para se isentar de responsabilidade, cabe ao ente público municipal apelante provar o rompimento do nexo de causalidade por alguma de suas excludentes, quais sejam: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que não ocorreu.

No caso em tela, o conjunto probatório coligido aos autos é convergente no sentido de corroborar os argumentos expendidos pelo autor, no qual Julielma Pinto da Silva Ramos, ex-esposa do apelado, faleceu em 13/06/2019, na Rua Marechal Deodoro, no Município de Castanhal, em decorrência de traumatismos craniano, abdominal e em membro inferior, provocados por um acidente de trânsito envolvendo um veículo pertencente à Prefeitura Municipal de Castanhal, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 00171/2019.102004-0 (Id nº 19643826) e na Certidão de Óbito (Id nº 19643828).

Não se pode ignorar o dispositivo constitucional que expressamente impõem ao ente municipal o dever de zelar pela manutenção, conservação, fiscalização e sinalização das vias públicas. In verbis:

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

[...]

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Diante disso, é incontestável a responsabilidade do Município de Castanhal em casos de danos causados a cidadãos em decorrência de acidentes de trânsito envolvendo servidores públicos na condução de veículos pertencentes à Administração Municipal.

A Constituição impõe ao município a obrigação de cumprir as normas de trânsito e adotar o devido cuidado ao conduzir veículos de grande porte, com o objetivo de garantir a segurança dos pedestres e demais usuários das vias públicas.

No presente caso, conforme se verifica nos documentos constantes dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência nº 00171/2019.102004-0 (Id nº 19643826) e o Laudo Pericial nº 2019.02.000705-TAN emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Id nº 19643831), a vítima, Julielma Pinto da Silva Ramos, que tinha apenas 36 anos na época do acidente, estava andando de bicicleta na Rua Marechal Deodoro quando foi atropelada por um caminhão de placa JUP-7667, registrado em nome do Município de Castanhal e conduzido por um servidor público municipal, em um cruzamento sem sinalização adequada. Ademais, o condutor do veículo fugiu do local após constatar o estado da vítima, que sofreu traumatismos craniano, abdominal e em membro inferior.

Além disso, os vídeos do acidente, anexados ao Id nº 19643824, mostram a morte instantânea da vítima, caída ao lado do caminhão da Prefeitura de Castanhal, assim como as condições da via pública, que não possuía sinalização de trânsito, acostamento ou ciclovia.

Nesse contexto, a responsabilidade do ente municipal resta bem delineada no processo, pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública.

Comprovada a existência do nexo causal entre a omissão (manter vias públicas urbanizadas e sinalizadas) e o evento danoso, emerge a obrigação do Município apelante de indenizar a quem prejudicou.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BURACO.
NEXO CAUSAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de indenização por danos materiais em valor mensal, desde a data do óbito até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos;

2. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

3. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, mediante conjunto probatório consistente, incluindo depoimento de testemunhas e demais documentos que compõe o acervo probatório;

4. O valor fixado a título de danos morais mostrou-se razoável e proporcional, considerando a intensidade do sofrimento experimentado pela parte autora em virtude da perda de seu cônjuge em acidente ocorrido em via pública;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019033-91.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. QUEDA EM BURACO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA. AFOGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTES DO EVENTO FATÍDICO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000168-45.2009.8.14.0026, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Destarte, demonstrada a omissão da Municipalidade na realização de reparos na via pública, bem como inexistindo comprovação de sinalização adequada no local, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do infortúnio.

Por outro lado, não há nos autos qualquer documento que comprove que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que ela tenha descumprido as normas de trânsito ou contribuído, de alguma forma, para o acidente que resultou em sua morte.

Na verdade, o conjunto probatório é claro ao demonstrar que o acidente aconteceu porque a vítima, ao transitar por uma via pública sem sinalização ou ciclofaixa, foi forçada a conduzir sua bicicleta na mesma pista utilizada por veículos automotores. Nesse momento, ela foi atingida pelo caminhão da Prefeitura Municipal de Castanhal, que, ao realizar uma conversão, a atropelou com as rodas dianteiras e traseiras, causando sua morte instantânea devido aos traumatismos craniano, abdominal e em membro inferior.

Assim, todos os elementos de prova presentes nos autos indicam que o acidente foi diretamente causado pela conduta negligente do servidor público que dirigia o caminhão da Prefeitura, ao desrespeitar as normas de trânsito e não adotar o devido cuidado ao volante.

Soma-se a isso a omissão do próprio Município de Castanhal, que negligenciou a manutenção e sinalização adequada das vias, deixando de demarcar uma ciclofaixa exclusiva e de fiscalizar corretamente o trânsito, o que foi um fator determinante para o trágico desfecho.

Além disso, é sabido que a responsabilidade objetiva do Estado só pode ser afastada quando houver prova cabal de que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima. No entanto, o Município de Castanhal não apresentou qualquer documento que comprove a existência de uma excludente de responsabilidade, o que reforça a necessidade de pagamento das indenizações solicitadas na inicial.

Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos.

Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça entende que o quantum indenizatório deve ser razoável e proporcional ao dano ocorrido, devendo

significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Observa-se que o juízo a quo fixou como danos morais o valor equivalente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em casos análogos, com vítimas fatias, o STJ admite a quantia equivalente a até 500 (quinhentos) salários-mínimos a título de danos morais em hipóteses como a dos autos.
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos.
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1823455 PE 2021/0030080-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.

1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora. 2.
A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. Precedentes.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Nesse sentido, corroborando com o alegado,
este E. Tribunal de Justiça vem decidindo que, nos casos em que há vítimas fatais, o dano moral deve ser fixado em até 500 salários-mínimos, conforme precedente do STJ.
Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINALIZAÇÃO INADEQUADA DE OBRAS NA VIA. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS E PROVAS ORAIS COMPROBATÓRIAS DO DIREITO DO AUTOR.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM FUNERAL. PERDA TOTAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. TABELA FIPE NA DATA DO EVENTO DANOSO. FASE DE LIQUIDAÇÃO. EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005741-46.2014.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE DANO MORAL ? PRELIMINAR. ILEGITIMIADE ATIVA. ACOLHIDA EM PARTE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CRATERA NA RODOVIA ESTADUAL. MORTE DO CONDUTOR/ FILHO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE. CULPA OBJETIVA - CONFIGURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO DEMONSTRADO. ? DANOS MORAIS. DEVIDO. VALOR INDENIZADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ? INCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CUSTAS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS.1- O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu só restaram demonstrados os genitores do de cujus;2-Comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, consoante art. 37, § 6º da CF/882;3- Indenização por danos morais deve ser deferido face a morte prematura de ente querido Independente de prova, portanto, a caracterização do dano extrapatrimonial, nesse tipo de circunstância é presumido;4- Não se indeniza a vida humana, pois esta não tem preço.
Admite-se que a indenização tem por fim minorar o sofrimento. In casu, fixado em R$100.000,00 (cem mil reais) os danos morais, cabendo a cada genitor o equivalente a 50% do valor fixado
; observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a título de compensação por dano moral;5-Tendo a parte decaído na parte mínima do pedido deve o réu arcar com os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).6- Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, inclusive sobre o valor dos danos morais. Enunciado 54 da Súmula do STJ. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ;7-Isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas, pois a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus;8- Recurso de apelação conhecido e em parte provido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0014178-82.2006.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2017)

Dessa forma, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo é proporcional e razoável ao dano causado, não havendo motivo para alteração.

Em relação ao pensionamento, de fato, o autor não utiliza as palavras pensão alimentícia ou pensão mensal e nem pensionamento na exordial, mas sim pedido de indenização por dano material, a título de lucros cessantes, decorrente do evento morte da vítima
Julielma Pinto da Silva Ramos.

O autor alega que sua esposa contribuía para o sustento da família, embora não tenha apresentado, junto à petição inicial, documentos que comprovem a atividade laboral da vítima ou qualquer renda por ela obtida. No entanto, é preciso reconhecer que se trata de uma família de baixa renda, em que tanto o autor quanto a vítima, à época dos fatos, eram trabalhadores autônomos, dependendo, portanto, do esforço conjunto para o sustento do lar.

Sobre o assunto, convém destacar o disposto no artigo 948, inciso II do Código Civil aplicável ao caso concreto, por se tratar de pedido de indenização, a título de lucros cessantes, decorrente de acidente de trânsito que provocou a morte da vítima, senão vejamos:

CC, Art. 948.
No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima".

Assim, o dispositivo do Código Civil prevê o pagamento de uma "prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia", desta forma, o dano é gerado à pessoa a quem o morto devia alimentos, no caso, a sua filha e companheira, autoras da ação indenizatória.

Nesse contexto, a indenização se justifica, pois se vivo fosse, a vítima fatal do acidente iria pagar a prestação alimentícia, logo o causador da morte deve assumir tal obrigação.

O dano patrimonial abrange os danos emergentes (dano positivo), que traduzem os valores efetivamente perdidos pelo ofendido, em razão da lesão, e os lucros cessantes, que dizem respeito ao reflexo futuro do ato lesivo sobre o patrimônio do credor.

Portanto, a pretensão do autor em condenar o município apelante ao pagamento de verba indenizatória por danos materiais à título de lucros cessantes, observando as peculiaridades envolvendo o caso concreto, como o ressarcimento pelas importâncias que o
de cujus
deixou de auferir em razão de seu óbito, observando a média da remuneração da vítima e a sua expectativa de vida, se encaixam perfeitamente no pensionamento mensal.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência no sentido de que, em famílias de baixa renda, há uma presunção relativa de dependência econômica entre seus membros. Esse entendimento é amplamente seguido pelos demais tribunais do país, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1880254 MT 2020/0149320-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO MORTE. INDENIZAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. CABIMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANOS MORAIS. PRESENÇA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...). 5. A jurisprudência considera que, tratando-se de família de baixa renda, como é inequivocamente o caso dos autos, há efetiva presunção de dependência econômica quanto à vítima do acidente, mesmo porque inverídica a alegação de que sua companheira era a provedora do lar, quando do acidente. 6. A falta de comprovação de vínculo empregatício pela vítima não afasta o dever de indenizar. Ao revés, tanto mais reforça a própria situação de baixa renda do núcleo familiar, pois, conforme apurado, nenhum dos consortes, tampouco o filho menor, possuíam vínculo formal de emprego à época do evento danoso, tratando-se, portanto, de situação clara de dependência recíproca em que todos se ajudavam para a sobrevivência da família, de onde exsurge a necessidade de restabelecer, através do pensionamento, a falta provocada pela ausência de um de seus membros.(...) (TJ-DF 07043307420178070020 DF 0704330-74.2017.8.07.0020, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARONA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. ARBITRAMENTO. PENSÃO MENSAL AOS PAIS POR MORTE DE FILHO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1- (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, há a presunção de dependência econômica entre seus membros. Deve a pensão mensal ser fixada na ordem de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, desde o óbito até o falecimento dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro. (TJ-MG - AC: 10474150000336001 Paraopeba, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 07/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

No mais, registro o acerto da decisão quanto ao pagamento de indenização por danos materiais mediante o pensionamento mensal a ser descontado em folha de pagamento do município, considerando que em razão da morte da vítima, não se revela cabível o pagamento em cota única (artigo 950, parágrafo único do CC), mas sim o pagamento de forma periódica, como determinado na sentença.

Dessa forma, embora não haja prova concreta de que a vítima era responsável pelo sustento do casal, considerando a presunção relativa de que a perda de um membro de uma família de baixa renda gera impacto financeiro para o núcleo familiar, a indenização por danos materiais fixada ao autor, no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo, a ser pago desde a data do óbito até o momento em que a vítima completaria 76 anos, conforme dados do IBGE, se mostra razoável, já que levou em consideração os critérios de idade, expectativa de vida da vítima e a condição social da vítima.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento)

s
obre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 21/11/2024